Tribunal: TJES
Processo: 5006451-46.2022.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006451-46.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RECORRIDO: AMANDA TALIATI JACOBSEM e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FASE EXECUTIVA.IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CALCULOS DA CONTADORIA HOMOLOGADOS. BIS IN IDEN NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso da EMBRACON

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Em debate, analise da ocorrência de aplicação incorreta dos honorários e multa em duplicidade, caracterizando bis in idem

RAZÕES DE DECIDIR

O recurso foi desprovido, não há que se falar em bis in idem, cálculos da contadoria devidamente homologados. Sentença merece ser mantida em sua integra.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. Cálculos da contadoria foram devidamente homologados, não havendo necessidade de reparação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Walmea.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5006451-46.2022.8.08.0014

RECORRENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

RECORRIDA: AMANDA TALIATI JACOBSEM E OUTRO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FASE EXECUTIVA.IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CALCULOS DA CONTADORIA HOMOLOGADOS. BIS IN IDEN NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso da EMBRACON

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Em debate, analise da ocorrência de aplicação incorreta dos honorários e multa em duplicidade, caracterizando bis in idem

RAZÕES DE DECIDIR

O recurso foi desprovido, não há que se falar em bis in idem, cálculos da contadoria devidamente homologados. Sentença merece ser mantida em sua integra.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. Cálculos da contadoria foram devidamente homologados, não havendo necessidade de reparação.

RELATÓRIO

Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença movida por EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, ora executada. A fase executória foi instaurada para o cumprimento de título judicial transitado em julgado, que condenou as executadas, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O juízo sentenciante julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença:

Pelo exposto, com fundamento nos artigos 487, I, e 525, § 5º, do Código de Processo Civil, e nos artigos 275 do Código Civil e 55 da Lei nº 9.099/95,
JULGO IMPROCEDENTE
a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pela executada EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (ID 65925574).

Por conseguinte,
HOMOLOGO
os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, reconhecendo como devido o saldo remanescente apurado (id 63956145).

Tendo em vista o depósito judicial efetuado pela impugnante para garantia do juízo (ID 66137221), e considerando a presente decisão que o torna incontroverso,
EXPEÇA-SE
, de imediato, alvará para levantamento da quantia em favor da parte exequente, observando-se os dados bancários já informados nos autos (ID 66803593).

Em Recurso Inominado,
em ID 15596839, pugna o recorrente pela reforma da sentença, aduzindo que a sentença do juízo “a quo” contém vícios de fundamentação, bem como houve acréscimo de honorários de forma indevida pela contadoria, aplicação de multa em duplicidade de forma a caracterizar bis in idem, requerendo recálculo pela contadoria.

É o breve relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95 e o recebo apenas no seu efeito devolutivo.

Inicialmente, saliento que as razões recursais não merecem prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Coaduno integralmente com o entendimento do magistrado
a quo
:

Não obstante, e por amor ao debate, adentro à análise da suposta incorreção. Ao contrário do que sustenta a impugnante, não há bis in idem. Os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial (ID 63957257) aplicaram, de forma técnica e correta, consectários de naturezas e fatos geradores distintos:

Honorários Advocatícios Sucumbenciais
: fixados nos acórdãos que julgaram os recursos inominados. Trata-se de verba decorrente da derrota processual em grau de recurso (art. 55, Lei nº 9.099/95).

Multa e Honorários do Art. 523, § 1º, do CPC
: tratam-se de sanções processuais com fato gerador específico: o não cumprimento voluntário da obrigação de pagar quantia certa no prazo de 15 (quinze) dias após a intimação para tanto.

A cumulação de tais verbas é pacífica na jurisprudência, pois não representam dupla penalidade sobre o mesmo fato. São consequências distintas, previstas em lei, para momentos e comportamentos processuais diversos. Desse modo, os cálculos elaborados pelo órgão auxiliar deste Juízo mostram-se corretos, pois refletem com fidelidade os comandos do título executivo e as disposições da lei processual.

Portanto, os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial não merecem reparos, não havendo que se falar em bis in idem, uma vez que tal cumulação de verbas não acarretam dupla penalidade.

O
magistrado
a quo
fundamentou de maneira clara e objetiva os seus termos, não assistindo razão ao recorrente que pugna pela reforma do julgado, sob o argumento de que houve acréscimo de honorários de forma indevida e aplicação de multa em duplicidade.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Voto pelo não conhecimento do recurso, eis que o mesmo ataca decisão interlocutória proferida no bojo do cumprimento de sentença. Inclusive, houve interposição de embargos à execução, que foram julgados, já restando preclusa a apresentação de qualquer peça de defesa nessa fase processual, cuja eventual decisão é irrecorrível considerando as normas que regem o microssistema dos juizados especiais.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recuso apresentado. Condeno o recorrente nas custas processuais e em honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação. É como voto.